Tribunal: TJBA
Processo: 8053525-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053525-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RUBENS MEIRELES NERES GUALBERTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA, VICTOR LAWINSCKY DE ANDRADE NOBRE

APELADO: LUCIANA DE ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, RAFAEL ANDRADE CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VENDA A NON DOMINO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO CUMPRIDO. TERCEIRO ADQUIRENTE QUE ALEGA BOA-FÉ. DIREITO REAL DE SEQUELA DA PROPRIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE TRADIÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO CONTRA A PROPRIETÁRIA LEGÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA BOA-FÉ COMO MEIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. REPARAÇÃO POR EVICÇÃO DEVE SER PLEITEADA CONTRA O ALIENANTE ILEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por terceiro adquirente de veículo automotor que buscava, por meio de embargos de terceiro, desconstituir bloqueio judicial incidente sobre o bem, um Chevrolet Montana LS, ano 2016. Alegou tê-lo adquirido de boa-fé em agosto de 2021, mediante pagamento e após consultas aos órgãos de restrição, desconhecendo qualquer litígio ou vício na cadeia dominial. No entanto, ao tentar regularizar a documentação, foi surpreendido por restrição judicial oriunda de ação possessória movida pela legítima proprietária, que alegava esbulho praticado por ex-locatário e a consequente alienação indevida do bem a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se o terceiro adquirente de bem móvel pode opor-se ao direito de sequela da legítima proprietária quando demonstrada a boa-fé;
(ii) estabelecer se foram adotadas todas as cautelas necessárias para caracterizar a boa-fé objetiva na aquisição do veículo;
(iii) determinar se é cabível responsabilizar a legítima proprietária pelos prejuízos sofridos pelo embargante em razão da perda da posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aquisição do veículo decorreu de negócio jurídico nulo, pois se tratou de venda a non domino: o vendedor não detinha a propriedade nem a posse legítima, apenas detenção irregular após inadimplemento de contrato de locação.

4. A tradição do bem móvel, para ser eficaz e gerar transferência da propriedade, exige a legitimidade do alienante, conforme art. 1.267 do CC; não basta a entrega física quando ausente o ânimo de dono.

5. O direito de sequela, previsto no art. 1.210 do CC, permite à proprietária reivindicar o bem de quem quer que o detenha, inclusive terceiros adquirentes de boa-fé, especialmente quando ausente publicidade da alienação ou venda realizada em estabelecimento autorizado.

6. A boa-fé objetiva invocada pelo embargante não foi suficiente para afastar o direito real da autora, pois não foram adotadas cautelas razoáveis: o adquirente permaneceu por longo tempo cobrando documentação do vendedor e apenas dois anos após a compra buscou regularizar a situação, mesmo ciente da irregularidade.

7. A legítima proprietária demonstrou ter adotado as providências cabíveis desde o esbulho possessório, com boletim de ocorrência, pedido de bloqueio no DETRAN-BA e ação de reintegração de posse.

8. A referência à evicção feita na sentença apenas indica a via adequada para reparação de eventuais prejuízos, a ser pleiteada em ação regressiva contra o alienante ilegítimo, com base no art. 447 do CC, não podendo a proprietária suportar os efeitos de negócio jurídico do qual não participou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
O terceiro adquirente de bem móvel não prevalece sobre o direito de sequela da legítima proprietária quando a alienação decorre de venda a non domino.
ii)
A tradição de bem móvel exige, além da entrega física, a legitimidade do alienante para transferir validamente a propriedade.
iii)
A boa-fé do adquirente não afasta o direito real da proprietária quando ausente a adoção de cautelas mínimas que revelariam o vício da posse.
iv)
A reparação por eventuais prejuízos do adquirente de boa-fé deve ser buscada por meio de ação de evicção contra o alienante ilegítimo, não podendo ser imputada à proprietária legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.210, 1.267, 1.268 e 447; CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.165791-5/003, Rel. Des. Fernando Lins, j. 28.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação
nº
8053525-34.2023.8.05.0001
, em que figura como A
pel
ante
RUBENS MEIRELES NERES GUALBERTO DE OLIVEIRA
e, na qualidade de A
pel
ad
a
,
LUCIANA DE ANDRADE FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
REJEIT
AR

a preliminar de não conhecimento e, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA